Tribunal: TJDFT
Processo: 0702903-48.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702903-48.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA EMBARGADOS: AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Aguarde-se o decurso do prazo de contrarrazões, relativamente ao Distrito Federal. Brasília, DF, em 16 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator